Tribunal: TCU
Processo: 006.126/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo secretário-executivo do Ministério do Turismo em face de deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Mário Augusto Lopes Moyses, Secretário Executivo do Ministério do Turismo (MTur), em face do Acórdão 10.835/2020-TCU-1aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pelo Sr. Mário Augusto Lopes Moyses, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.